Tribunal: STF
Processo: ARE 1278739
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº. 8.429/92. APELAÇÃO CÍVEL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CUMULATIVAMENTE. REMESSA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CONDENAR A RÉ À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pela parte Ré e pela União Federal, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pela União na qual objetivava a condenação da Ré pela violação do disposto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92. 2. In casu, a improbidade estaria consubstanciada especificamente no fato da ré, ex-servidora do INSS, lotada no Serviço de Orientação de Recuperação de Créditos – SEREC, no gozo de suas atribuições, ter realizado diversas e indevidas transferências de créditos fiscais da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para outras pessoas jurídicas, durante o período de 13/12/2006 a 05/02/2007, sem a observância dos trâmites legais devidos, expressamente previstos nas normas setoriais de atribuição e competência dos setores previdenciários; parâmetros normativos estes, que uma servidora com o tempo de carreira apontado (25 anos), não poderia alegar desconhecer. 3. No que se refere à aplicação da multa, forçoso reconhecer sua natureza jurídica diversa da penalidade de ressarcimento integral do dano Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo. Assim, apesar de o artigo 12, inciso III, prever o limite de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, temse que o ato de improbidade praticado não foi dotado de máxima ofensividade e, por consequência, a multa civil aplicada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste tópico buscou o Juízo a quo aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade privilegiando uma dosimetria adequada ao caso concreto. Neste eito, no que pertine à questionada gravosidade da multa civil imposta pela sentença objurgada (três vezes o valor da sua última remuneração no exercício do cargo), tem-se que a proporcionalidade exigida pelo art. 12 da Lei n° 8.429/92 foi corretamente aplicada, diante da consideração pela magistrada dos atos ilícitos praticados e da lesividade efetivamente causada, situações identificadas e consideradas para a comutação das sanções. Isso porque o art. 12 da Lei nº 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado. 4. No que se refere à suspensão dos direitos políticos, correto o argumento da União no que se refere a imposição da penalidade de suspensão dos direitos políticos, por prazo não inferior a 3 (três) anos, uma vez que tal pena não visa a simplesmente obstar o acesso a cargos políticos, tendo também por objetivo impedir a formação de novo vínculo funcional, mediante aprovação em concurso público. Deste modo, deve ser alterado o decisum nos moldes autorizados, inclusive, pela Remessa Necessária, determinando a condenação da Ré à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos. 5. Apelação da Ré desprovida 6. Apelação da União parcialmente provida. 7. Remessa Necessária parcialmente provida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente